Tribunal: TJMT
Processo: 1010345-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010345-30.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTÔNICO VIEIRA ALENCAR (RECORRENTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IRONI SILVA DE QUADROS (VÍTIMA), FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ALENCAR - CPF: 209.915.253-53 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1010345-30.2020.8.11.0000

RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ALENCAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, I E IV, DO CP] – PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM REJEITADA – QUALIFICADORA DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INDÍCIOS INSUFICIENTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há excesso de linguagem quando o magistrado, fiando-se nas provas produzidas, reconhece a existência de indícios suficientes de autoria, que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o recorrente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, "d", da CF/88.

Se a prova judicializada não demonstra o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, o afastamento da qualificadora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1010345-30.2020.8.11.0000

RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ALENCAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de FRANCISCO ANTONIO VIEIRA ALENCAR, visando a reforma da decisão que o pronunciou como incurso no crime capitulado no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A insurgência recursal suscita, em preliminar,
1)
a nulidade da sentença de pronúncia, por entender eivada de vício insanável por excesso de linguagem e,
2)
violação ao princípio da correlação. No mérito, pede o decote da qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do art. 121 do CP, ao argumento de que não restou caracterizado a existência de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão objurgada foi mantida pelo juízo singular.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
acolhimento da preliminar de excesso de linguagem
e, quanto ao mérito, pelo
afastamento da qualificadora
de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1010345-30.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM

O recorrente sustenta a nulidade da sentença de pronúncia, ao argumento de que o juiz sentenciante teria adentrado indevidamente em matéria de competência constitucional do Tribunal do Júri e que tal invasão indevida poderá influenciar negativamente os jurados em relação a ele.

Para analisar com a profundidade necessária, oportuna a transcrição da fundamentação adotada na sentença,
verbis
:

“
1.1. – DA PRONÚNCIA

27. De proêmio, é de vital importância registrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas, quais sejam: (i) o judicium accusationis e (ii) o judicium causae.

28. A primeira fase se inicia com o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária e termina com a prolação da Sentença de Pronúncia, nesse momento, inicia-se a segunda fase, na qual tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do Juiz Presidente da Sessão de Julgamento realizada perante o E. Conselho de Sentença.

29. Não se pode olvidar que, na primeira fase, também conhecida como “instrução preliminar”, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, entretanto,
menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, pois é de competência exclusiva do Júri Popular
.

30. Portanto, ao prolatar a Sentença de Pronúncia, é dado tão somente a demonstrar que estão presentes nos autos os elementos que indique que o réu possa ser o autor dos crimes a serem submetidos ao crivo dos julgadores leigos (conselho de sentença).

31. Por sua vez, o Código de Processo Penal estabelece em seu art. 415 que o juiz, poderá absolver sumariamente o acusado quando: a) estiver comprovada a inexistência do delito; b) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; c) o fato não constituir infração penal; d) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no processo, porquanto nessa fase processual vigora o princípio in dubio pro societate.

32. No que se refere a matéria, estas são as louváveis lições de Guilherme de Souza Nucci:

“[...] É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das situações supra-referidas, quando nitidamente demonstradas pela prova colhida. [...].”

1.2. – DA MATERIALIDADE

33. A presente denúncia versa sobre conduta delitiva prevista nos art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal com a aplicação das disposições contidas na Lei n.° 8.072/90, como tal, deverá ser processada e julgada na forma regulada pelos artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal, face à competência do Tribunal do Júri para apreciar o feito, ex vi do art. 74, § 1o, deste último diploma e consoante dispõe o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal, já que possui o dolo como elemento subjetivo do tipo, constituindo-se então, crime doloso contra a vida e demais delitos em decorrência da vis atractiva.

34. De acordo com o disposto no caput do art. 413 do Código de Processo Penal, nos crimes da competência do Tribunal do Júri,
o acolhimento do juízo de admissibilidade da imputação formulada, com a pronúncia do Réu, pressupõe que o Juiz esteja convencido da existência do crime e que existam
indícios
de ser o denunciado o autor dos fatos
.

35. O delito de homicídio doloso, a qual foi vítima Ironi Silva de Quadros, tem sua materialidade devidamente comprovada conforme o boletim de ocorrência de fls. 16/17, laudo necroscópico de fl. 19/20, mapa topográfico para localização das lesões de fl. 21, certidão de óbito de fl. 22, relatório e fotografias de fls. 23/27, declarações de fls. 33/34, 35/37, 38, 39, bem como pelas demais provas carreadas aos autos.

36. Ainda que tenha decidido o Supremo Tribunal Federal não ser “necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o Réu seja pronunciado, bastando para tanto, que o juiz se convença daquela existência”, a materialidade do ocorrido na hipótese sub examine encontra-se inequivocamente demonstrada.

37. Nesse ponto, cumpre mencionar que o Laudo de Necroscópico fls. 19/20, concluiu que a vítima IRONI SILVA DE QUADROS sofreu ferimento por emprego de arma branca, o qual apresentou lesão na coxa direito com mais ou menos 7cm, tórax peitoral direito com 4cm e axila esquerda 6cm.

38. Estando assim demonstrada a existência/materialidade do crime, resta apreciar a caracterização dos indícios de autoria.

II – D A A U T O R I A

39. Com relação à autoria, há que se ressaltar que
“a pronúncia exige uma suposição fundada da responsabilidade criminal do acusado. A lei fala em indícios de autoria, os quais não se confundem com a mera conjectura, porque indícios são elementos sensíveis, reais, ao passo que a conjectura, muitas vezes, funda-se em criações da imaginação ou de possíveis antipatias, não provadas. O indício, bem ao contrário, deve ser necessariamente provado
”.

40. Desta forma, e até pela natureza declaratória que cerca uma decisão de pronúncia, cuja “precípua função é verificar a presença do fumus boni juris que justifique o julgamento pelo Júri”,
deve-se, nesta fase processual, tão somente aferir-se à existência destes indícios de autoria, cabendo ao Conselho de Sentença a aprofundada aferição das provas colhidas
.

41. As testemunhas, EDSON ANTÔNIO DE QUADROS e JÉSSICA FRANCELINA DE QUADROS DA SILVA inquiridas, em cotejo com o conjunto probatório, dão conta de comprovar a
autoria necessária à pronúncia do Réu
. Portanto, restando prima facie comprovada à autoria do delito narrado na denúncia, a pronúncia é medida que se impõe.

42. No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha SEVERINA CARVALHO DE OLIVEIRA inquirida em juízo, o que dão conta a comprovar a
autoria necessária do acusado
, quanto ao delito de homicídio.

43. Assim, as provas dos autos apontam o réu como o autor do delito de homicídio qualificado em desfavor da vítima Ironi, pois restou caracterizado no decorrer da instrução processual que o acusado foi o autor das 03 (três) facadas, os quais atingiram a vítima e culminaram em choque hipovolêmico.

44. Ademais, o réu ao ser interrogado em juízo, utilizou-se do direito constitucional de permanecer calado, assim como não foi possível realizar a sua oitiva perante a autoridade policial, tendo em vista que o réu foragiu para local incerto e não sabido, logo após a prática do crime. Assim, em que pese o seu silêncio, não apresentou no decorrer da persecução penal elementos de prova que pudessem afastar a sua autoria no caso em apreço.

45. Assim, diante do depoimento das testemunhas em juízo, bem como pelas provas colhidas não há dúvidas de ser o réu autor do crime de homicídio qualificado, praticado contra a vítima Ironi silva de Quadros,
indícios estes suficientes para nesse momento processual servirem de embasamento para a pronúncia do acusado
.

III – D A S Q U A L I F I C A D O R A S

46. Quanto à circunstância qualificadora lançada na denúncia, as quais são previstas no § 2o, incisos I e IV, do art. 121, do Código Penal, a decisão de pronúncia tem natureza essencialmente declaratória e, portanto, não deve ingressar em exame detalhado da prova, inclusive com relação às qualificadoras, que somente devem ser rejeitadas quando manifestamente improcedentes , até porque, conforme lição do mestre José Frederico Marques, citado por Adriano Marrey e outros, que também se aplica às qualificadoras, “na dúvida razoável sobre o reconhecimento das circunstâncias elementares, preferível será deixar para o Tribunal do Júri a decisão sobre a matéria porque é este, por força de mandamento constitucional; o juiz natural da lide”.

47. Este, inclusive, tem sido o entendimento das Cortes Superiores: “Havendo indícios de que o delito foi praticado nas condições previstas nas qualificadoras referidas na denúncia, recomenda a jurisprudência que é de bom alvitre não excluí-las da sentença de pronúncia, deixando tal oportunidade ao Tribunal do Júri que, como juiz natural do processo, dirá sobre a incidência ou não de cada uma delas.”

A – MOTIVO TORPE

48. Quanto a qualificadora prevista no artigo 121, §2o, inciso I, do CP, está devidamente demonstrada nos autos até porque, outro não foi o motivo da ação criminosa senão o torpe, considerando a motivação totalmente repugnante e vil, consistente em ceifar a vida da vítima Ironi, sua ex-companheira, em razão de estar inconformado com o término do relacionamento por parte da ofendida.

49. Assim, o motivo torpe, por sua vez, é aquele “repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fundamento da maior punição ao criminoso repousa na moral média, no sentimento ético social comum.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 481-482).

50. Assim, no caso em testilha a qualificadora está estampada nos autos, posto que há indícios de que a conduta do réu, de matar a vítima, teria sido motivada em razão do inconformismo do réu com o término do relacionamento por parte da vítima. De fato, fica nítido o sentimento egoístico de posse nutrido pelo réu em relação à vítima.

51. Portanto, evidencio das provas carreadas aos autos a presença desta qualificadora aventada na denúncia, não sendo outro o entendimento senão o reconhecimento desta.

B – DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – EMENDATIO LIBELLI

52. No momento em que oferece a denúncia ou queixa a acusação necessariamente deve descrever um fato ilícito e, ao final, dar a ele uma classificação jurídica. Ocorre que, se por ocasião da sentença, o juiz entender estar efetivamente provado o fato descrito na denúncia ou queixa, mas que a classificação jurídica da infração penal está errada ou ausente, tal situação não será impeditiva para a condenação, podendo o magistrado condenar diretamente o réu, dando a classificação que entender correta, ainda que tenha de aplicar pena mais grave, sem necessidade de aditamento da exordial acusatória.

53. A dicção do art. 418, do Código de Processo Penal é no sentido de que o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da acusação embora o acusado fique sujeito à pena mais grave.

54. Nesse caso não haverá uma alteração do libelo, isto é, da denúncia, mas, simplesmente uma corrigenda, a chamada emendatio libelli. Não haverá surpresa para a defesa, pois o fato está perfeitamente descrito na peça acusatória:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA PELOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA O DELITO DE LATROCÍNIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO BASEADA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO INICIAL – AUSÊNCIA DE FATO NOVA QUE IMPORTE NA CARACTERIZAÇÃO DE MUTATIO LIBELLI – [...] – RECURSO DESPROVIDO. Não há nulidade processual por violação ao devido processo legal e ausência de correlação entre a denúncia e a sentença condenatória, se os fatos submetidos a julgamento são os mesmos narrados na exordial acusatória, sem trazer qualquer elemento novo, mas apenas promovendo nova tipificação, por força da aplicação do instituto da emendatio libelli, previsto no art. 383 do CPP. O réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação jurídica atribuída ao delito, de modo que inexiste qualquer prejuízo ao agente se em todas as oportunidades processuais foi apresentada sua versão dos fatos, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa. [...]. Deve o réu ser mantido preso até o julgamento do recurso, se permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e na sentença fora sustentado que subsistem os requisitos que justificam a prisão preventiva.” (N.U 0011511-56.2014.8.11.0055, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016). (grifos nossos).

55. Ressalte-se que ao proceder à nova definição jurídica da imputação inicial (emendatio libelli), que não se atenta contra os princípios da ampla defesa e o nex procedat judez ex officio, corolários do sistema acusatório entre nós adotado.

56. Devo argumentar, finalmente, que a classificação do delito na peça acusatória não tem, necessariamente, que ser exata, pois que o perfeito enquadramento da espécie é tarefa do magistrado, a partir do princípio do “narra mihi factum , dabo tibi jus”.

57. Desta forma, após análise das provas é necessário dar aos fatos nova definição jurídica, fazendo uso da chamada EMENDATIO LIBELLI, prevista no art. 418, caput, do CPP para enquadrar a conduta do acusado no art. 121, §2o, inciso IV do Código Penal.

58. Assim sendo, denota-se da denúncia a narrativa de que o crime de homicídio qualificado foi praticado pelo acusado Francisco Antônio Vieira Alencar mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

59. Verifica-se, portanto, evidente liame subjetivo entre ambos, a ensejar o reconhecimento de qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, prevista no inciso IV, §2o, do artigo 121.

60. Assim, segundo apurou-se na instrução processual, o acusado tinha a intenção de ceifar a vida da vítima, posto que o acusado vendo que a vítima se aproximava correu em sua direção e, imediatamente e de surpresa, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer defesa e reação, salvo soltar a mão do filhinho e gritar para a testemunha Severina que tomasse conta da pequena criança, desferiu-lhe 01 (um) golpe de faca que atingiu a região axilar direita e, devido a grande perda de sangue pela vítima a mesma perdeu as forças e não pode se defender. Ato contínuo, o acusado determinado em dar vazão ao seu intento assassino, empurrou-a em direção a um muro e contra ele a imprensou e lhe desferiu mais 02 (dois) golpes de facas um na altura do coração e outro em uma de suas coxas, estando à vítima inerte, indefesa e se esvaindo em sangue.

61. Ademais, fica evidente nos autos que o acusado surpreendeu a vítima e de inopino, sem que esta pudesse esboçar qualquer defesa e reação, desferiu um golpe de faca em seu desfavor e, logo em sequência, imprensou a vítima contra um obstáculo (muro), o que impossibilitou qualquer chance de reação e defesa desta, quando desferiu mais dois golpes de faca contra a vítima Ironi.

62. Portanto, evidencio das provas carreadas aos autos a presença desta qualificadora, não sendo outro o entendimento senão o reconhecimento desta. [...]”

Sabe-se que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação adstrito
à existência de prova da materialidade do delito e suficientes

indícios da sua autoria. Segundo a mais abalizada doutrina, nela

deve-se evitar o exame aprofundado da prova, a fim de não influir

indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes

naturais da causa.

NUCCI, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, pontuou:

“[...] a pronúncia não pode conter termos exagerados, nem frases contundentes (ex: ‘é óbvio ser o réu o autor da morte da vítima’,
quando aquele nega a autoria
). Porém,
não pode prescindir de motivação
. Do contrário, não passaria de um mero despacho de expediente.
Se a defesa alega e reclama do magistrado a absolvição sumária, por legítima defesa, por exemplo, torna-se essencial que o julgador afaste a excludente e pronuncie o réu, sem, contudo, manifestar-se avesso, terminantemente, à tese defensiva
. Assim fazendo, pode comprometer a isenção futura dos jurados, pois o defensor terá o direito de reiterar o pedido de absolvição, com base nesse mesmo motivo, em plenário. [...]”
(Tribunal do Júri, Ed. Forense, 6a edição, págs. 98/99).

No caso dos autos, FRANCISCO, ao ser interrogado em juízo, manteve-se em silêncio.

A defesa técnica apresentada pela Defensoria Pública postergou para a apresentação da tese defensiva
“para o momento do julgamento perante o Tribunal do Júri”
.

Portanto,
não há, nos autos, nenhuma tese defensiva, seja pelo réu, em sua autodefesa, seja pela Defensoria Pública.

Dispõe o art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Ao tempo em que a lei limita a fundamentação da sentença de pronúncia, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige a explicitação suficiente dos fundamentos de qualquer decisão judicial, sob pena de nulidade.

Assim sendo, na pronúncia exige-se do julgador a exposição detida das razões de seu convencimento a respeito da materialidade e dos indícios de autoria delitiva, sem, contudo, emissão de juízo de certeza quanto à condenação nem incursão no mérito da causa.

Não observo conotação condenatória na sentença de pronúncia invectivada, pois a motivação apresentada pelo Juízo de base não se mostra capaz de influenciar ou direcionar a íntima convicção dos jurados, em prejuízo do réu, porquanto a sentença se limitou ao que determina o art. 413, §1°, do CPP, ou seja,
explicitar o convencimento do juiz quanto à materialidade de uma conduta, em tese, criminosa e os indícios de autoria
.

Não vislumbro excesso de linguagem na sentença recorrida pelo fato de ter afirmado que
“as testemunhas EDSON ANTONIO DE QUADROS e JÉSSICA FRANCELINA DE QUADROS DA SILVA inquiridas, em cotejo com o conjunto probatório, dão conta de comprovar a
autoria

necessária à pronúncia do réu
”
, como quer fazer crer a Defensoria Pública.

A expressão
“autoria necessária à pronúncia”
deve ser entendida como os indícios suficientes de autoria, não mais do que isso

O mesmo ocorre em relação às qualificadoras, pois o Juízo
a quo
não avançou além dos limites que lhe são deferidos, mas apenas elencou os motivos que o levaram a entender pela existência de um crimes doloso contra a vida, duplamente qualificado, referindo-se, ademais, às provas constantes dos autos,
sem emitir qualquer juízo de certeza
, não se imiscuindo, portanto, na competência constitucional do Conselho de Sentença, a quem competirá apreciá-la por ocasião do julgamento popular.

Colho da jurisprudência pátria:

“PENAL – PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM – AFIRMAÇÃO PEREMPTÓRIA DA AUTORIA DO ATO DELITIVO – CONFISSÃO DO ACUSADO – TESE DIVERSA DA NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Considerando que o acusado confessou a autoria dos golpes fatais, não há prejuízo na sentença de pronúncia que afirma peremptoriamente sua autoria, desde que não haja manifestação expressa afastando as teses defensivas justificantes, o que não houve. II – Para além, o art. 478, I, do CPP estabelece expressamente que durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referência “à decisão de pronúncia, [...] como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado”, devendo a defesa do recorrente zelar pela observância dessa regra. III – Recurso conhecido e improvido.
(TJAL – RESE 0501093-29.2009.8.02.0022 - Rel. Des. Sebastião Costa Filho – publicado em 05/06/2013).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. 2. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. 3. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. IMPOSSIBILIDADE. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há excesso de linguagem na pronúncia quando esta afirma ser o corréu João Batista de Sousa um dos autores da ação que resultou na morte da vítima se ele próprio confessa na fase extrajudicial (fls. 16/17) e em juízo (fls. 157/158), apenas qualificando a confissão pela arguição da legítima defesa de terceiro, no caso em exame, da recorrente Eva Fabilina Dantas. Nesta hipótese a pronúncia incorreria em excesso se afastasse peremptoriamente a excludente de ilicitude, o que não é o caso dos autos, pois apenas não reconheceu a legítima defesa nesta fase processual. [...]
(TJPI – 2a CCRim, RESE n. 2014.0001.007222-8, Rel. Des. Erivan Lopes – julgado em 04/02/2015).

Portanto, não há nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, quando o magistrado, para demonstrar seu convencimento sobre a existência do crime e indícios suficientes de autoria, faz menção aos depoimentos das testemunhas, pois
o fato de se avaliarem as provas, por si só, não significa incursionar indevidamente no mérito da causa
.

Em verdade, ao mencionar a prova de materialidade e de indícios suficientes de autoria, o juízo singular apenas atendeu à exigência legal de decidir fundamentadamente quanto à pronúncia do réu, conforme dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Rejeito a preliminar aventada.

MÉRITO

A segunda preliminar suscitada, de ofensa ao princípio da correlação, está umbilicalmente ligada ao mérito recursal, uma vez que ambos se referem à qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima [inciso IV do § 2o do art. 121 do CP], razão pela qual passo a apreciar ambos, conjuntamente.

FRANCISCO foi acusado de, no dia 23/12/2007, no período noturno, na Rua Pará, Bairro Cidade Alta, em Alta Floresta, ter ceifado a vida de sua ex-companheira IRONI SILVA DE QUADROS, desferindo-lhe 3 [três] golpes de faca, que foram a causa de sua morte, atestada pelo laudo de necropsia.

Em 04/01/2008, EDSON ANTONIO DE QUADROS, filho da vítima, foi ouvido pela autoridade policial:

“Que o declarante é filho da vítima de homicídio IRONI SILVA DE QUADROS; que a mãe do declarante conviveu maritalmente com FRANCISCO por mais de doze anos, e os dois tiveram um filho, que agora tem cinco anos de idade; que fazia mais de duas semanas que os dois estavam separados; que neste período de separação, o declarante ficou sabendo que FRANCISCO procurou por sua mãe várias vezes, na tentativa de reatarem o relacionamento, mas que a mãe do declarante não aceitou; que no dia dos fatos, domingo, 23/12/2007, o declarante estava retornando da casa onde sua mãe se encontrava, sendo na Rua Pará, e quando estava na esquina da referida rua, encontrou FRANCISCO, momento em que ele disse: ‘cadê sua mãe, vou matar ela agora’; onde o declarante, em reação à ameaça, deu um chute na bicicleta em que FRANCISCO estava, derrubando-o no chão, onde ele levantou com uma faca na mão e foi pra cima do declarante, que segurou no fio da faca, provocando um corte em três dedos da mão esquerda do declarante; que neste momento é apresentada a faca encontrada no local do crime, onde o declarante a reconheceu prontamente como sendo a mesma usada para ferir o declarante e matar sua mãe; que em seguida o declarante correu e foi até uma cerca, localizada do outro lado da rua, para pegar uma ripa para se defender e tentar impedir que FRANCISCO cumprisse a ameaça feita, e quando se virou e foi em direção a ele, o declarante viu que FRANCISCO já vinha retornando da casa onde sua mãe estava, com a camisa toda manchada de sangue e ainda com a faca na mão; que um amigo do declarante, o qual conhece por CAWBOY, foi juntamente com o declarante para cima de FRANCISCO, sendo que CAWBOY bateu com uma ripa na cabeça dele; que em seguida ele foi pra cima de CAWBOY, onde também o declarante foi tentar defender CAWBOY, momento em que viu sua mãe caída na frente de uma casa, onde correu até ela e percebeu que ela morreu em seguida; que a mãe do declarante estava na casa de uma amiga, de nome SEVERINA, e que viu quando FRANCISCO atacou o declarante e veio na direção onde estavam; que o declarante não sabe quem foi que acionou o corpo de bombeiros, mas que, com relação à polícia militar, esta foi chamada várias vezes antes do crime, pois FRANCISCO estava procurando a mãe do declarante e ficaram com medo, pois a mãe do declarante e FRANCISCO já haviam discutido no mesmo dito dos fatos e feito ameaças de morte à mãe do declarante, mas que não veio nenhuma viatura da PM para atender o chamado; que depois da morte da mãe do declarante, chegaram três viaturas da PM, que ficaram olhando o corpo da mãe do declarante caído no chão, sem vida”.

SEVERINA CARVALHO DE OLIVEIRA SALLES, testemunha ocular do crime, foi ouvida na fase inquisitiva:

“Que a depoente era amiga da vítima IRONI há mais de dezesseis anos; que a depoente já conhecia IRONI quando ela passou a conviver com FRANCISCO, o qual conhece pela alcunha de CUÃ e que a relação deles era muito boa, excetuando de um ano para cá, quando passou a ficar descontrolada; que a depoente encontrava-se na casa de IRONI no dia em que FRANCISCO e ela se separaram, e que ele saiu de casa com seus pertencer de forma bastante amigável, sem trocar nenhuma palavra ofensiva; que no dia anterior ao crime, sábado, dia 22/12/2007, a depoente encontrava-se em sua residência, momento em que CUÃ apareceu e perguntou por IRONI, onde a depoente disse4 que ela estava ajudando na pintura de um quarto, e que a chamou, onde os dois conversaram, sendo que CUÃ perguntou à IRONI se ela lavaria as roupas dele, onde ela respondeu que sim, e que ele ainda pediu que ela preparasse uma carne de porco para ele, ao que ela também disse que faria; em seguida, ele saiu, retornando um pouco depois do meio-dia, perguntando por IRONI, onde a depoente respondeu que ela já havia indo embora, mas que não sabia para onde; que depois disso, CUÃ foi embora e retornou várias vezes na casa da depoente, perguntando sobre IRONI, mas que ela não chegou a voltar na casa da depoente; que CUÃ parecia que estava bastante agoniado; que ainda de noite, quando a depoente encontrava-se na lanchonete Ula-Ula, novamente apareceu CUÃ perguntando sobre IRONI, onde a depoente respondeu que não a tinha visto de noite, sendo que CUÃ disse que IRONI havia dito que iria na referida lanchonete com a depoente, mas que estranhou, pois não havia combinado nada com ela; que, por volta da meia noite, a depoente mudou de mesa, pois não aguentava mais a insistência de CUÃ perguntando por IRONI, e depois disso não o viu mais; que no dia seguinte, por volta das 11h, IRONI foi até a casa da depoente, levando um pedaço de frango, e conversaram um pouco, onde a última coisa que IRONI fez na casa da depoente foi mexer na maionese, levando um pouco pra ela; que às 13h CUÃ foi na casa da depoente perguntando por IRONI, onde respondeu que ela não estava, e que ele parecia tranquilo, pois perguntava dela com carinho, a tratando de ‘minha velha’; que depois disso ele passou várias vezes pela casa da depoente, sempre perguntando por IRONI, mas que ela não havia ido até a casa da depoente novamente; que por volta das 19h a depoente estava na porta de sua casa e que um dos filhos da depoente estava se preparando para ir embora, chegou de novo CUÃ, perguntando se IRONI havia aparecido, onde o filho da depoente disse que não, ao que CUÃ disse ‘que iria fazer um serviço com IRONI que ela nunca mais iria brincar com a cara de homem’; que ao escutar essa ameaça, a depoente se levantou e perguntou para CUÃ o que ele havia dito, onde ele responde ‘que iria ensinar ela não fazer hora com a cara dele’, saindo em seguida em direção à casa de IRONI; que a depoente ficou muito preocupada, pois esta foi a primeira vez que viu CUÃ nervoso; que um pouco depois chegou na casa da depoente a filha de IRONI, de doze anos, JÉSSICA, juntamente com o irmão dela, de cinco anos, dizendo que CUÃ havia ido até a casa dela e garantido que ia matar a mãe dela de todo jeito; que a depoente serviu comida às crianças e foi procurar por IRONI, na tentativa de localizá-la e levar pra sua casa, pois, estando lá, ela ficaria protegida; que encontrou IRONI em frente o depósito de bebidas Marajá e a chamou e contou o que estava acontecendo, ao que ela debochou, dizendo que ele não tinha coragem de fazer nada não, e que se os filhos dela pegassem ele, quebrariam ele no pau; que mesmo assim, a depoente a chamou para irem até sua residência, para que ela saísse da rua; quando já se encontravam na residência da depoente, o celular dela tocou, onde uma vizinha dela disse que CUÃ estava na casa dela promovendo um quebra-quebra; que EDSON, filho de IRONI, saiu correndo para ver o que realmente estava acontecendo, com IRONI atrás dele; que a depoente também saiu e quando chegou no portão de sua casa, viu que CUÃ estava lutando com EDSON, sendo que EDSON conseguiu derrubá-lo no chão, mas que ele se levantou com uma faca na mão e partiu para cima de EDSON, que teve os dedos da mão esquerda cortados; que EDSON foi pegar uma balaustra de uma cerca em frente de onde estavam, para tentar proteger a mãe dele, momento em que CUÃ veio correndo na direção de onde estavam, momento em que a depoente gritou para que IRONI corresse e pegou um pedaço de pau para tentar impedir que CUÃ alcançasse IRONI e que colocou a mão no peito dele, onde os dois rodaram, mas não chegaram a cair no chão, sendo que ele atacou a depoente com a faca, chegando a cortar sua blusa na altura do busto, e se não fosse a depoente se esquivar, também teria sido atingida por CUÃ, que deu uma segunda facada, sendo que a depoente também conseguiu se esquivar; neste momento, a depoente deu uma pancada no braço de CUÃ com o pedaço de pau, mas foi a mesma coisa que não bater, ‘pois ele não estava nem aí’; que vendo a depoente ser atacada por CUÃ, IRONI retornou para ajudá-la, e CUÃ, vendo que ela estava vindo, foi na direção dela correndo e deu uma primeira facada, que acertou debaixo do braço dela, onde ela colocou a mão no corte e ‘bambeou’, e que o sangue esguichava longe; que CUÃ empurrou IRONI até um muro e desferiu várias outras facadas nela; que IRONI não deu um grito, morrendo no local; que CUÃ, assim que matou IRONI, saiu tranquilamente, andando como se nada tivesse acontecido, passando pela depoente e a ameaçando, dizendo: ‘você vai me pagar, miserável’; que desde a primeira ameaça, proferida por CUÃ, por volta das 19h, ligaram para a polícia militar, que não foi até o local nenhuma vez, sendo que efetuaram cinco ligações para o 190, somente chegando depois que o homicídio já havia ocorrido, com a chamada do corpo de bombeiros; que depois disso não viu mais CUÃ e não ouviu ninguém que o tenha visto; que os filhos da depoente pegaram suas motos e rodaram pelas ruas do bairro, para ver se entravam CUÃ, mas não o viram”.

A denúncia foi oferecida em 08/02/2008 e recebida em 12/05/2008. Em razão de FRANCISCO não ter sido localizado para ser citado, por se encontrar em local incerto e não sabido [certidões ID. 41819982, pág. 2 e ID. 41819987, pág. 2], o Ministério Público requereu a citação editalícia, o que foi deferido em 04/05/2011.

Decorrido o prazo fixado no edital sem manifestação do réu, a ação penal foi suspensa, nos moldes do art. 366 do CPP, em 09/02/2012.

FRANCISCO foi preso em
maio/2018
, na Comarca de Ariquemes/RO, e recambiado para Alta Floresta/MT.

Na instrução processual, EDSON foi ouvido em juízo e relatou que sua mãe havia se separado há alguns dias de FRANCISCO, e que ele constantemente vinha ameaçando-a de morte, por não aceitar a separação. No dia dos fatos, estava com sua mãe na casa de SEVERINA,
“quando uma conhecida dela ligou, falando que ele estava lá em casa, quebrando tudo as coisas; foi na hora que eu desci a rua, aí ele tava subindo já, falou que ia matar a minha mãe; foi quando a gente entrou em vias de fato, lá; ele puxou uma faca e mandou na minha barriga, daí eu segurei; aí eu saí correndo, achei que ele tava vindo atrás de mim, mas ela tava vindo logo atrás; aí ele foi de encontro com ela; quando eu voltei, ele já tava saindo de perto dela, e ela já tava caída; a SEVERINA tava junto, vindo com ela, meu irmão mais pequeno, tinha seis anos; minha irmã também tava lá, quando eu cheguei ela já tava morrendo; ele, todo cheio de sangue, jogou a faca no chão”
.

SEVERINA reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que, no dia do crime, FRANCISCO já havia passado em sua residência várias vezes, procurando IRONI, ameaçando-a, mas que a vítima, apesar de alertada pela testemunha, afirmou que
“não tinha medo dele”
. Afirmou que a briga, inicialmente, foi entre FRANCISCO e EDSON, e que IRONI correu em direção a eles. Acrescentou que ela própria tentou parar o réu, mas que ele lhe deu uma facada, que rasgou a blusa que vestia, não a ferindo; em seguida, passou a desferir golpes contra IRONI,
“ela defendia, de todo o jeito, mas ele deu as facadas”
.

FRANCISCO permaneceu em silêncio, ao ser interrogado em juízo.

Cotejando as declarações das testemunhas que presenciaram o crime, não se vislumbra o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois tanto EDSON quanto SEVERINA declararam que IRONI viu que FRANCISCO portava uma faca, quando estava brigando com seu filho mais velho, e ainda assim foi em direção a eles, chegando a entrar em luta corporal com o réu.

Desenhado o quatro fático, não há que se falar em impossibilidade de defesa, tampouco que a vítima foi atingida de surpresa, pois as ameaças de FRANCISCO eram reiteradas, e, naquele mesmo dia, SEVERINA já havia dito à IRONI que o réu estava à sua procura para matá-la.

Desse modo, a qualificadora deve ser excluída, diante da ausência de indícios suficientes da sua ocorrência.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pela Defensoria Pública em favor de FRANCISCO ANTONIO VIEIRA ALENCAR, para
excluir a qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do art. 121 do CP
, mantendo, no mais, a pronúncia, para que seja
submetido ao Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado[art. 121, § 2o,

inciso I, do CP]
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020